Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS PARA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA.
1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria, a ausência do elemento subjetivo específico exigido no tipo penal e da efetiva prática de ato libidinoso deve ensejar a absolvição dos acusados em relação aos delitos de estupro de vulnerável.
2. Diante da ausência de provas quanto aos intentos do réu em praticar os atos descritos na denúncia, inviável a desclassificação para outras infrações penais, por ausência de elementares do tipo.
3. Apelação não provida.